Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704746-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SUPERTETO E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora